Tribunal: TJES
Processo: 0004053-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004053-55.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

APELADO: RENATO TATAGIBA GARCIA e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.0004053-55.2020.8.08.0024

APELANTE: SILICONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

APELADA: JENIQUELI BENTO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. RUPTURA DE PRÓTESE DE SILICONE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por paciente em razão da ruptura de prótese mamária, condenando a empresa ao pagamento de R$13.120,00 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais. A empresa apelante alegou cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial técnica acerca da ruptura da prótese mamária configura cerceamento de defesa, à luz do princípio do livre convencimento motivado e do conjunto probatório constante nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir, com fundamento no art. 370 do CPC, a produção de prova pericial quando a considerar desnecessária, por já existir nos autos prova suficiente para a formação do convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A perícia técnica requerida pela parte apelante foi corretamente indeferida pelo juízo a quo, sob fundamento de que a prótese mamária supostamente defeituosa havia sido descartada na cirurgia de urgência, impossibilitando tanto perícia direta quanto indireta com potencial técnico probatório.

Os laudos e exames médicos contemporâneos à ruptura da prótese, além de documentos comprobatórios da cirurgia e de comunicação entre as partes, constituem prova documental robusta apta à instrução do feito e à formação do convencimento judicial.

A alegação de que a ruptura decorreu de fatores externos à fabricação do produto não encontra respaldo técnico necessário para alterar a conclusão do juízo, dada a ausência de elementos materiais aptos a embasar qualquer perícia conclusiva.

O indeferimento de provas requeridas pelas partes é medida legítima e compatível com a condução do processo quando fundamentado e respaldado por jurisprudência consolidada do STJ, a exemplo do AgRg no AREsp 828.450/SP e do AgRg no AREsp 788.972/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a diligência se mostra desnecessária, inútil ou impossível, à luz do art. 370 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado.

A ruptura de prótese mamária descartada em cirurgia de urgência pode ser comprovada por exames, laudos e documentos médicos, não sendo necessária perícia indireta de documentos juntados nos autos.

A sentença fundada em prova documental robusta não exige a produção de prova pericial indireta para análise de provas da análise de documentos e laudos preexistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 156, 355, I, e 464, §1º, I; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/03/2016; STJ, AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 08/03/2016; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1000657-21.2020.8.11.0040, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILICONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
(ID 9758528) em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação intitulada de
“reparação por danos materiais e indenização por danos morais e danos estéticos”,
ajuizada pela parte apelada, julgou o feito parcialmente procedente, condenando a parte apelante ao pagamento de danos patrimoniais no valor de R$13.120,00 (treze mil cento e vinte reais) e danos extrapatrimoniais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Noutro giro, quanto ao réu Renato Tatagiba Garcia, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos.

Nas razões recursais, a parte apelante requer a reforma da sentença proferida. Sustenta que a condenação deve ser anulada, por cerceamento de defesa.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 9758533) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

A ação indenizatória proposta pela apelada tem como causa de pedir um dano experimentado pela autora, ora apelada, em razão da ruptura de sua prótese mamária, comprovada por exame de imagens e laudos (ID 9758487 - volume 1, parte 8, pág. 92 e ss. e volume 1, parte 11, págs. 126/127), após 4 (quatro) anos da realização da cirurgia.

Diante da situação, a apelada alega que necessitou se submeter a uma cirurgia de urgência para a troca dos implantes, conforme indicação médica, devidamente comprovada por provas documentais juntadas aos autos (ID 9758487 - volume 1, parte 9, pág. 94).

O feito prosseguiu regularmente com a intimação e apresentação de defesa pela parte ré.

Quando da instrução, a parte ré, ora apelante, requereu a produção de prova testemunhal e pericial, esta última indeferida pelo Juízo de primeiro grau. A decisão foi devidamente fundamentada (ID 9758504), nestes termos:

“Do cotejo dos autos, verifico que nos ID's 28718970 e 28835789, os requeridos pugnam pela realização de prova pericial, fundamentando tal pedido na necessidade de averiguação de complicações à autora, bem como sobre a incidência de defeito ou não na prótese por ela utilizada.

Contudo, não vislumbro pertinência na produção da prova pericial requerida para o deslinde desta demanda, vez que seria inócua, já que o material supostamente defeituoso, qual seja, a prótese mamária, foi descartada por ocasião da cirurgia emergencial de extração a que a autora foi submetida. Ademais, consigne-se que sequer a perícia indireta seria pertinente na espécie, pois não seria apta a apontar as condições da prótese por ocasião da aludida extração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANO MORAL - RUPTURA DE PRÓTESE MAMÁRIA - NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DOCUMENTOS ACOSTADOS COM A INICIAL INDICANDO DEFEITO NO PRODUTO RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE DO PRODUTO - DANOS MORAIS- CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual e, de outro lado, indeferir as que repute inúteis para o caso, sem que isso importe em cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial pretendida é prescindível e inócua para desate da lide, já que aprova documental acostada aos autos revela-se totalmente suficiente para tal. 2. Considerando que os fatos narrados extrapolam os meros dissabores do cotidiano, patente a existência de danos morais indenizáveis. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: EMBDECCV 1000657-21.2020.8.11.0040, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: João Ferreira Filho, Data de julgamento: 09/05/2023, Data de publicação: 17/05/2023).

Não obstante, os fatos da presente ação podem ser demonstrados mediante exame da prova documental acostada, sobretudo quanto a relatórios e exames médicos contemporâneos à cirurgia, bem como fotos e e-mails trocados entre as partes, além dos depoimentos testemunhais a serem colhidos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prova pericial formulado pelas requeridas.”

Por fim, houve a prolação da sentença, a qual foi impugnada pelo presente recurso, que alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento anteriormente mencionado.

Pormenorizando, a parte apelante sustenta que não há prova de defeito no produto e que a ruptura pode ter decorrido de fatores alheios à sua responsabilidade, como reações orgânicas da própria paciente. Além disso, assevera que observou rigorosamente as boas práticas de fabricação, com certificações da ANVISA e do INMETRO, não sendo possível presumir a existência de defeito com base apenas na ruptura de uma das próteses. Por derradeiro, argumenta que, a produção de prova pericial médica indireta, por meio da análise de documentos e laudos preexistentes, poderia esclarecer a etiologia da ruptura da prótese.

Não obstante o que posto, após detida análise dos autos, tenho por manter a sentença combatida.

É cediço que, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz — na qualidade de destinatário das provas — determinar, de ofício ou a requerimento das partes, os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito. Pode ainda indeferir as diligências consideradas desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, é a jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual preleciona que o indeferimento de dilação probatória, por si só, não implica cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).
IV. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
.V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda: AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011; AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422; dentre muitos outros.

No caso em julgamento, verifico que o indeferimento da realização da prova pericial pretendida foi devidamente justificado pelo juízo de origem, que destacou a desnecessidade da diligência, considerando
“que seria inócua, já que o material supostamente defeituoso, qual seja, a prótese mamária, foi descartada por ocasião da cirurgia emergencial de extração a que a autora foi submetida. Ademais, consigne-se que sequer a perícia indireta seria pertinente na espécie, pois não seria apta a apontar as condições da prótese por ocasião da aludida extração”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência sobre o tema, que adere ao entendimento da desnecessidade de produção de prova pericial em caso similar ao dos autos:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRÓTESE MAMÁRIA DE SILICONE. ROMPIMENTO. VÍCIO DO PRODUTO E/OU DO SERVIÇO.
Responsabilização civil objetiva da ré, na condição de fabricante e distribuidora do produto.
Prova pericial desnecessária e impossível. Procedimento para a substituição da prótese rompida já realizado pela parte.
Dever de ressarcimento dos danos suportados. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJRS; RCív 0005475-14.2018.8.21.9000; Porto Alegre; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo; Julg. 27/03/2018; DJERS 03/04/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. CIRURGIA ESTÉTICA REALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS INDEVIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso interposto pela Unimed de Catalão Cooperativa de Trabalho Médico em face da sentença proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Catalão. GO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 25.900,00 a título de indenização por danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. Em síntese, a recorrente afirmou ser o juízo de origem incompetente, em razão da necessidade de perícia; e defendeu a improcedência dos pedidos iniciais, pois o procedimento realizado pela autora não é de cobertura obrigatória e porque foi realizado por profissional não credenciado, fora da hipótese de urgência ou emergência. Também sustentou ser indevida a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A autora afirmou que se submeteu a procedimento estético, fora da rede credenciada da requerida, para troca de prótese, mastopexia, abdominoplastia e lipoaspiração lateral. No entanto, narrou a demandante que durante o procedimento,
foi constatado que ambos implantes mamários estavam rompidos, o que ensejou a realização de cirurgia de urgência.
Alegou que requereu o reembolso do procedimento de urgência realizado, porém o pedido foi negado pela demandada. O juízo de origem fundamentou que a ausência do procedimento poderia gerar dano irreparável à saúde da autora, demonstrando a urgência do caso.
3. Prefacialmente, afasta-se a preliminar de incompetência do juizado especial cível, porque desnecessária a realização de perícia. Ainda, considerando o lapso temporal transcorrido desde os fatos narrados na inicial, a prova pericial não seria sequer possível de ser produzida.
(...) (JECGO; RInom 5362737-25.2024.8.09.0029; Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Pedro Silva Correa; DJEGO 31/01/2025)

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRÓTESE MAMÁRIA . ROMPIMENTO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CONFIGURADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA .
(...)
Da detida análise dos autos, observa-se que a apreciação da lide em tela não depende de prova complexa, sendo plenamente possível a cognição adequada dos fatos sem a necessidade de produção de prova pericial.
Ademais, a simples necessidade de opinião técnica abalizada, não implica na automática incompetência dos juizados, conforme inteligência do art . 35 da lei 9.099/95. No mérito, resta demonstrada a ocorrência de fato do produto, fazendo incidir a responsabilidade civil e objetiva das demandadas, nas respectivas condições de fabricante e distribuidora, na forma estabelecida pelo art. 12 do CDC . Nesse sentido, demonstrado nos autos a realização de cirurgia para substituição do implante, bem como os gastos a ela referentes, configura-se a necessidade de reparação pelos danos materiais no montante de R$ 8.212,13 (oito mil, duzentos e doze reais e treze centavos), conforme demonstrado através dos documentos acostados a inicial. Com isso, uma vez constatada a conduta lesiva e definida objetivamente pelo julgador, pela experiência comum, a repercussão negativa na esfera do lesado, surge à obrigação de reparar o dano. O dano moral, na hipótese, encontra previsão no sistema geral de proteção ao consumidor inserto no art . 6º, inciso VI, do CDC, com recepção no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, e repercussão no art. 186, do Código Civil, e, sendo o dano eminentemente moral, sem consequência patrimonial, não há como ser provado, nem se investiga a respeito do animus do ofensor. Consistindo em lesão de bem personalíssimo, de caráter subjetivo, satisfaz-se a ordem jurídica com a demonstração do fato que o ensejou . Ele existe simplesmente pela conduta ofensiva, sendo dela presumido, tornando prescindível a demonstração do prejuízo concreto. Na situação em exame, a parte autora não precisava fazer prova da ocorrência efetiva dos danos morais relacionados aos fatos apurados. Os danos dessa natureza se presumem pelo descaso do fornecedor envolvido em solucionar o problema, não havendo como negar que ela se desgastou emocionalmente, sofrendo frustração, angústia e aborrecimento na busca de uma solução sem êxito administrativo, tendo a esfera íntima agredida ante a atividade negligente do fornecedor. Assim, torna-se inafastável o reconhecimento da responsabilidade civil da parte ré, em todos os efeitos declarados na sentença impugnada, inclusive de ofensa ao patrimônio moral da parte autora, cuja incidência se dá in re ipsa em casos como este, limitada apenas pelo postulado da proporcionalidade . (...) (TJ-BA - Recurso Inominado: 01623250620208050001, Relator.: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/06/2021, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 31/05/2021)

Inclusive, de fato, a produção de prova pericial indireta, para, nas palavras do apelado,
“análise de documentos e laudos preexistentes”
(ID 9758528 - Pág. 15), carece de pertinência, já que desnecessária no caso em deslinde.

Afirmo isso após cuidadoso exame de tudo o que foi juntado aos autos e da cabal conclusão de que inexiste prova com rigor técnico que torne imprescindível a emissão de um laudo pericial para a devida compreensão.

Neste contexto, cumpre destacar o que dispõe a legislação processual civil, no sentido de que a prova pericial será indeferida quando a comprovação do fato não exigir conhecimento técnico especializado, como ocorre na hipótese dos autos:

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

Para além do que posto, rememoro que as demais provas pleiteadas foram deferidas e devidamente produzidas.

Especialmente quanto à prova oral, da qual colheu-se o depoimento de três médicos cirurgiões plásticos, Dr. Renato Tatagiba, Dr. Adriano Trindade e Dr. Robson Netto, este último, arrolado pela parte apelante, destaco as seguintes frases (ID 9758516) :

“ é recomendável a troca no prazo de 10 anos em razão do possível desgaste do material;”

“ as causa de rompimento das próteses podem ser em razão de defeito”

Tais afirmações, aliadas às demais provas constantes dos autos, corroboram a sentença e reforçam o entendimento de que o rompimento da prótese apenas três anos após a cirurgia configura avaria no produto, apto a ensejar a responsabilidade da parte apelante.

No mais, consigno que o pedido subsidiário realizado pela parte apelante, reforma dos danos morais e materiais, carece de dialeticidade, pois formulados apenas nos pedidos, sem qualquer fundamentação prévia.

Não obstante, consigno que a sistemática implementada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) protege a incolumidade do consumidor, colocando-o a salvo de produtos e serviços que possam acarretar risco à segurança e, por conseguinte, à sua saúde, integridade física e psíquica. Nos termos do art. 8º do referido diploma legal,
"os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores".

Um produto ou serviço apresentará defeito quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização possa ameaçar sua segurança. O artigo 12 do CDC impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pela reparação do
"(...) dano causado ao consumidor por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos (...)"
.

O produto é considerado defeituoso, nos termos do § 1º, inciso II, desse mesmo dispositivo, quando
"(...) não oferece a segurança que dele legitimamente se espera (...), levando-se em consideração (...) o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperem"
. Lado outro, não haverá responsabilização nas hipóteses previstas no §3º, do mesmo dispositivo:

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Feitas tais considerações, verifica-se que, no caso dos autos, foi comprovado que, em 25/07/2015 , a autora/apelada realizou a cirurgia de prótese mamária, adquirindo as próteses mamárias importadas e comercializadas pela ré/apelante.

Restou demonstrado, ainda, por meio de ultrassonografia realizada em 19/12/2019, a presença de implante mamário com sinais de ruptura intracapsular.

Conquanto denunciado o rompimento precoce da prótese de silicone, a ré/apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade, prevista no §3º, do artigo 12, do CDC. Não fosse isso, há de se pontuar que a ré/apelante oferta garantia vitalícia (ID 9758487 - Volume 1 - pág. 93).

Portanto, inexistindo provas de excludente de responsabilidade, conclui-se que o rompimento da prótese de silicone, em um intervalo de 4 (quatro) anos, quando foi prometida uma garantia vitalícia, caracteriza o defeito do produto, justamente porque frustrou as expectativas de segurança que dele minimamente se esperavam. Confiram-se precedentes deste Tribunal em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - FATO DO PRODUTO - ACIDENTE DE CONSUMO - ROMPIMENTO DE PRÓTESE MAMÁRIA - OFERTA DE GARANTIA VITALÍCIA - QUEBRA DA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA - PRODUTO DEFEITUOSO - DEVER DE REPARAÇÃO - DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA E AO CORPO.
1
.
A sistemática implementada pelo Código de Defesa do Consumidor ( CDC) protege a incolumidade do consumidor, colocando-o a salvo de produtos e serviços que possam acarretar risco à segurança e, por conseguinte, à sua saúde, integridade física e psíquica. 2 . Inexistindo provas de causa excludente de responsabilidade (artigo 12, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor), conclui-se que o rompimento da prótese mamária, em um intervalo de 05 anos, quando foi prometida uma garantia vitalícia, caracteriza o defeito do produto, justamente porque frustrou as expectativas de segurança que dele minimamente se esperavam.
3. O rompimento da prótese mamária causou ofensa a bens da personalidade da consumidora, com destaque para a integridade psíquica e ao corpo, além da indesejável submissão a novo procedimento cirúrgico, com todas as consequências do pós-operatório. 4 . A indenização mede-se pela extensão dos danos.(TJ-MG - Apelação Cível: 5179201-54.2020.8 .13.0024 1.0000.24 .213695-0/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 04/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRÓTESES MAMÁRIAS - VÍCIO DO PRODUTO - RUPTURA INTRACAPSULAR - RISCOS À SAÚDE - INDICAÇÃO MÉDICA DE EXPLANTE DA PRÓTESE DEFEITUOSA - SUBMISSÃO À NOVA CIRURGIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - OBRIGAÇÃO DA FORNECEDORA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Resta configurado o vício de qualidade nas próteses fornecidas pela empresa requerida, em razão do seu potencial risco à saúde e à vida da consumidora não informado devidamente ou esperado à época da realização do implante.
2 - Presentes os pressupostos da responsabilidade civil, devida a indenização à consumidora pelos danos morais decorrentes de produto defeituoso. 3 - No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a reparação pecuniária não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. 4 - Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios incidem desde a citação (art. 405 do Código Civil). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.037464-5/002, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2024, publicação da súmula em 12/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA - PRODUTO DEFEITUOSO - DEFEITO EXISTENTE - ROMPIMENTO DA PRÓTESE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - NECESSIDADE DE NOVA CIRURGIA PARA SUBSTITUIÇÃO - DANO MATERIAL VERIFICADO - DEVER DE REPARAÇÃO - REPARAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - PROVAS DA OCORRÊNCIA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DOIS ANOS APÓS A CONSTATAÇÃO DO ROMPIMENTO - PERÍODO DE GRAVIDEZ E AMAMENTAÇÃO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O fabricante, o fornecedor e o comerciante respondem objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos e vícios dos produtos ou serviços (CDC, arts. 12 e 14). Existe dever de reparar quando o produto apresentar vício de qualidade que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, oferecendo risco à vida e à saúde do consumidor (art. 18, §6º, CDC).
Constatada a existência de defeito ou vício do produto, surge para o ofendido o direito de reparação pelos danos materiais. O simples fato de o produto ser defeituoso não gera dano moral, que, nesse caso, não se presume. Compete à parte requerente comprovar a existência do dano moral alegado. Devem estar demonstradas as repercussões negativas do defeito do produto ou da falha da prestação de serviços aptas a gerar o dano. Presentes as provas do dano, existe a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de reparar. O valor da indenização deve observar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verificado que a indenização é desproporcional ao dano suportado, deve ser reduzida. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204832-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)

Não menos importante, os danos materiais restaram devidamente comprovados dos documentos comprobatórios juntados no ID 9758487 Volume 1, parte 10, pág. 121 e ss. De igual forma, os danos morais arbitrados foram devidamente comprovados e o valor está em conformidade com a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RUPTURA CAPSULAR DE PRÓTESE MAMÁRIA.
I. Responsabilidade da médica que realizou o implante da prótese. Ausência de nexo causal entre o ato cirúrgico e o rompimento da prótese. Escolha da prótese e o seu pagamento perante a médica, outrossim, que não a torna corresponsável pelo rompimento do artefato. Improcedência da ação em relação à médica preservada. II. Responsabilidade da fabricante da prótese. Reconhecimento. Rompimento da prótese que, per si, denota que o produto era defeituoso. Aplicação do disposto no art. 12, CDC. Ausência, de outra parte, de qualquer comprovação de culpa da paciente quanto ao rompimento do artefato. III. Reparação dos danos. Danos materiais. Valor de R$7.100,00, que corresponde àquilo que será despendido pela paciente para a correção do problema.
Danos morais. Configuração. Desassossego anormal vivenciado. Arbitramento em R$-15.000,00.
Adequação, nos termos do disposto no art. 944, CC. Pretensão de elevação afastada. Correção monetária do valor estabelecido a título de danos morais que incide desde o seu arbitramento. Aplicação da Súmula 362, STJ. Juros moratórios. Responsabilidade, na espécie, de cunho contratual. Incidência desde a citação, nos termos do disposto no art. 405, CC. IV. Honorários advocatícios. Fixação em 10% do valor da condenação. Insuficiência. Demanda de média complexidade, com densa instrução probatória. Elevação para 15% do valor da condenação. Apelo da autora, neste ponto, provido. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, COM DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ SILIMED. (TJ-SP - APL: 40001227420138260038 SP 4000122 74.2013.8.26.0038, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 31/05/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Ruptura de prótese mamária. Procedência . Condenação da ré ao ressarcimento das quantias dispendidas pela autora no novo procedimento cirúrgico e a arcar com danos morais arbitrados em R$ 50.490,00. Irresignação. Reparação civil devida . Presença de ato ilícito, dano moral e nexo de causalidade que os conecta. Exegese do art. 186 e 927 do Código Civil. No caso, os fatos vivenciados superam o mero aborrecimento, com prejuízos evidentes à saúde física e mental da requerente, que sofreu intensas dores, o que levou à realização de exames e ao diagnóstico de rompimento da prótese .
Transtornos que decorrem de defeito de qua

lidade da prótese fornecida e ensejam indenização. Condenação mantida, reduzida, entretanto, ao valor de R$ 20.000,00, nos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar locupletamento indevido.
Precedentes desta Corte . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10733064920188260100 SP 1073306-49.2018.8 .26.0100, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 14/10/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
SILICONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença atacada que condenou a parte apelante ao pagamento de danos materiais
no valor de R$13.120,00 (treze mil cento e vinte reais) e danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2025 às 15:53:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57445916062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.